Tribunal: TJES
Processo: 5001108-21.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-08-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001108-21.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA.
RECORRIDO: APARECIDA RAMOS LOPES FLORENTINO e outros
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº 5001108-21.2022.8.08.0030

ORIGEM: 2º
Juizado Especial Cível de Linhares/ES

RECORRENTE:
MOBLY COMÉRCIO VAREJISTA LTDA

RECORRIDO:
APARECIDA RAMOS LOPES FLORENTINO; BW2 COMPANHIA DIGITAL

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO ATRAVÉS DE PLATAFORMA DIGITAL. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO. DANO MORAL PRESENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(1)
. A controvérsia versa sobre a entrega de produto diverso do adquirido pela autora. A autora, por meio de plataforma digital, realizou a compra de uma “mesa com seis cadeiras”, no valor de R$ 785,95 (setecentos e oitenta e cinco reais e noventa e cinco centavos). No entanto, consoante narrativa constante nos autos, a autora recebeu um “guarda-roupa”. Mesmo após solicitação, não houve troca do produto, apenas devolução do valor. Pede, nestes termos, a condenação das rés na obrigação de fazer de entregar o produto adquirido ou, subsidiariamente, a devolução do valor pago, bem como condenação em danos morais.

(2)
. A sentença objurgada reconheceu parcialmente a tese autoral, condenando as rés, solidariamente, a entregarem o produto objeto da lide à autora, bem como a indenizá-la no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

(3)
. A parte ré/recorrente (Mobly Comércio Varejista Ltda), por meio de seu recurso inominado, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, uma vez que o valor do produto já foi estornado à parte autora. Por fim, requer o afastamento da condenação a título de dano moral ou, em caso diverso, a sua minoração.

(4).
Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

(5).
A ré/recorrente possui razão. Em relação ao dano material, o valor utilizado para a aquisição do produto, pelo que se constata, foi restituído à parte autora. Dessa forma, não deve a parte autora ficar com o produto erroneamente entregue (guarda-roupa), assim como não há que se falar na imposição condenatória contra a parte ré de ter que entregar o produto correto (mesa). Ao que se constata, restou concretizada pela parte ré a hipótese descrita no art. 18, § 1º, inciso II, do CDC. Nessa linha de ideias, impor à parte ré a obrigação de fazer consistente na entrega do produto correto, em verdade, consubstanciaria numa dupla penalidade acerca da questão, na medida em que já restou efetuada a restituição da quantia paga pela parte consumidora. O intuito é viabilizar o
status quo ante
, propiciando, dessa forma, o retorno do valor à parte autora, bem assim o retorno do produto à parte ré. Por tais motivos, o recurso, nesse particular, merece acolhimento, sendo indevida a obrigação de entregar o produto. Além disso, a fim de se evitar o enriquecimento indevido da parte autora, deve esta restituir à parte ré o produto entregue erroneamente (guarda-roupas), caso ainda não tenha ocorrido a devolução.

(6).
Por último, no que se refere ao dano moral, nota-se que estão presentes os seus requisitos na hipótese narrada, na medida em que a parte autora teve frustrada a sua legítima expectativa de recebimento de um produto (mesa), recebendo outro no seu lugar (guarda-roupa). A falha de serviço é evidente, de modo que são desnecessárias maiores considerações acerca do ponto. Evidenciado, dessa forma, o sentimento negativo dos direitos de personalidade da parte autora. Por sua vez, no que tange ao
quantum
, constata-se ter sido arbitrado em patamar elevado, em especial quando cotejado a situações semelhantes já enfrentadas por esta Turma Recursal. Merece, por isso, ser minorado ao patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), atendendo, com isso, aos aspectos de razoabilidade e proporcionalidade.

(7).
Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
para:
a)
afastar a obrigação de fazer imposta à ré, qual seja, realizar a entrega do produto objeto da lide (mesa);
b)
determinar que a autora restitua à ré o produto entregue erroneamente (guarda-roupa), devendo a ré comunicar previamente à parte autora o dia em que fará, às suas expensas, a retirada do produto, sob pena de perda do produto;
c)
minorar

o
quantum
indenizatório ao patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial.

(8).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nos autos nº 0000642-35.2017.808.9101, disponibilizado no eDiario em 12/04/2018).

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.